Tribunal: TJES
Processo: 0000930-29.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000930-29.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000930-29.2019.8.08.0042

APTE:
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
DE TERCEIRO
.
PENHORA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE
.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À MEDIDA IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a disposição contida no artigo 842 do CPC, o cônjuge do executado deve ser intimado da realização da penhora que recai sobre bem imóvel de sua propriedade.

2.
A jurisprudência dos Tribunais pátrios possu
i o
entendimento de que a ausência de intimação do cônjuge do executado quanto à realização de atos constritivos sobre bem de sua propriedade gera
a
nulidade
dos atos posteriores à implementação de medida restritiva.
Reformulação de Voto após divergência inaugurada sobre a ciência da parte recorrente,
sobre a realização da
penhora do bem imóvel, por ser esposa
de uma das partes
executada.

3. A penhora realizada pode ser mantida
,
regularizando-se o procedimento pela intimação do coproprietário ou cônjuge alheio à execução, permitindo-lhe o exercício

só
direito de defesa, a garantia de sua quota parte
do bem executado
e
para que
promova
seu
direito de preferência
.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

5
.
Ô
nus sucumbenciais
redimensionados em metade para cada parte e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
CONHECER DO RECURSO E
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do Voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE, eis que irresignada com a Sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos, objetivando a nulidade da penhora realizada na ação de execução promovida por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Pretende a Recorrente a reforma da Sentença, em suma, para que seja declarada a nulidade da penhora realizada em imóvel de sua propriedade, eis que não fora intimada para exercer seu direito de defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Eis o Relatório Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE
, eis que irresignada

com a Sentença proferida nos autos dos

Embargos de Terceiro opostos com objetivo de que seja declarada a nulidade da penhora realizada na ação de execução promovida por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A ação de execução de título extrajudicial foi manejada pelo Banco do Estado do Espírito Santo em desfavor de seu cônjuge João Braz Bortolote (e outros).

Na mencionada lide, verifica-se a realização da penhora, seguida de referente impugnação, sob tese, dentre outras, de nulidade do ato constritivo por ausência de citação de coproprietários do imóvel, todavia não conhecida pelo juízo com fundamento no artigo 843 do CPC.

Da presente lide, depreende-se que a embargante é casada com João Braz Bortolote sob regime de comunhão universal de bens, sócio da empresa executada.

Também de revela pelos documentos acostados à exordial que a embargante participou da renegociação da dívida, antes do ajuizamento da ação de execução pelo credor, no entanto, explica que não foi incluída na lide e, por conseguinte, não foi citada ou intimada dos atos constritivos realizados, o que lhe causa prejuízo.

Feita essa digressão, entendo que merece modificação a

Sentença guerreada.

Verifica-se que impugnação à penhora não foi conhecida pelo juízo com fundamento no artigo 843 do CPC, apesar da alegação quanto à ausência de citação de coproprietários do imóvel e na sentença, apesar da ter havido menção de realização de

intimação da cônjuge/embargante, nos termos do artigo 843 do CPC, não se verifica ter sido realizada ao tempo da efetivação da medida constritiva.

Nesse caminhar, destaco em primeiro o disposto no artigo 842 do CPC:

Art. 842.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Seguindo, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de realização do ato em relação

ao cônjuge do executado, quando da

realização de

penhora, para que exerça seu direito de defesa e alegue as teses pertinentes à manutenção de seu direito de propriedade. Confira-se:

Execução. Contrato de mútuo. Penhora. Ausência de intimação da mulher do executado. Nulidade. Precedentes da Corte.

1.
Está assentado na jurisprudência da Corte que, tratando-se de penhora sobre bem imóvel, a "intimação do cônjuge é imprescindível, gerando a sua ausência nulidade pleno iure"
. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp n. 218.452/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 3/2/2000, DJ de 8/3/2000, p. 110.)

PROCESSO CIVIL. Execução. Penhora. Intimação do cônjuge do executado. Necessidade.
Intimação do marido que deve ser efetivada, não pela circunstancia de o bem ser próprio ou comum, mas sim pelas mesmas razões que se exige a outorga uxória na hipótese de alienações de bens imóveis na constância do casamento. Medida que proporciona ao cônjuge do executado a possibilidade de remição, ou mesmo de alegação de impenhorabilidade, ainda que não peça a exclusão da meação.

Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2151761-88.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016).

Agravo de instrumento. Penhora de bem imóvel.
Ausência de intimação do cônjuge do executado. Imperfeição do ato de constrição. Inteligência do art. 842 CPC. Nulidade de todos os atos praticados em momento posterior à penhora lançada nos autos reconhecida.

Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2040355-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).

Dessa forma, a meu ver,
necessária a declaração de nulidade do ato constritivo realizado sobre o bem descrito na exordial, modificando com isso a sentença combatida para que seja cancelada a restrição

judicial realizada no imóvel objeto de penhora nos autos da execução do título extrajudicial, bem como para que seja regularizada a tramitação da lide.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para declarar a nulidade da penhora do bem imóvel de propriedade da embargante, realizada nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042.

Considerando o resultado alcançado, invertem-se os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
19/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE
em razão da sentença de fls. 308 que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos de Terceiros.

Sobressai dos autos que o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação de execução nº 0000240-05.2016.8.08.0042 em face de EUCALIPTUS PRODUTOS DE MADEIRAS LTDA, JOÃO BRAZ BORTOLOTE e HELEMA EMILIA BORTOLOTI ALMEIDA, em razão de dívida oriunda do contrato de renegociação de operações de crédito nº 15-005510-00 em que os executados são devedores solidários.

No curso da execução foi penhorado imóvel residencial matriculado no CRI sob o número 232, de titularidade de JOÃO BRAZ BORTOLOTE e outros.

A recorrente, casada com o executado em regime de comunhão universal de bens manejou os embargos de terceiros alegando a nulidade da penhora, em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ao contrário do que defende a autora/apelante a demanda executiva não versa sobre direito real imobiliário, trata-se, em verdade, de execução de dívida firmada em contrato.

Por tal razão a apelante não figura como litisconsorte passiva na demanda executiva, já que, não sendo ela devedora e em se tratando de direito obrigacional, a execução não lhe poderia ser voltada.

Ocorre que, no curso da demanda, como já narrado, procedeu-se a penhora de bem imóvel do seu cônjuge, o que, por força do regime de casamento – comunhão universal – a torna meeira.

A solução processual para esta situação está expressamente disciplinada nos artigos 842 e 843, do CPC que estabelece:

Art. 842.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel,
será intimado
também o cônjuge do executado
, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

__________

Art. 843.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Nota-se, portanto, que a penhora implica, tão somente, em intimação do cônjuge do executado, para que ele possa exercer a defesa da sua meação.

A respeito do tema:

É verdade que a mera intimação do cônjuge não o torna parte. Se a execução é ajuizada apenas contra o marido, por óbvio, a esposa continua a ser ‘terceira’. A par disso, em tese, o cônjuge intimado passa a ter, segundo o entendimento prevalente, legitimidade para opor tanto embargos de terceiro quanto embargos à execução. (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 665. v. 3)

De igual modo se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE E COPROPRIETÁRIA ACERCA DA PENHORA REALIZADA SOBRE O IMÓVEL EM COMUM. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 842, do CPC, "recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens", portanto, havendo a comunicação patrimonial decorrente do regime de bens, é plenamente possível a penhora sobre o bem comum, desde que a cônjuge seja devidamente intimada
. (TJMS; AI 1422416-64.2023.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 04/03/2024; Pág. 222)

___________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE. 1.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor
, independentemente do regime de bens. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 568/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.909.273; Proc. 2018/0297534-4; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/03/2024)

__________________________

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Pretensão de nulidade dos atos processuais realizados após a penhora realizada nos autos da demanda executiva. Ausência de intimação da cônjuge e coproprietária do imóvel constrito acerca da penhora realizada. Sentença de procedência que decretou a nulidade dos atos posteriores ao laudo de avaliação
. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento. Necessidade de intimação da embargante coproprietária acerca da penhora havida nos autos principais. Expressa disposição constante do art. 842 do CPC. Nulidade bem reconhecida.
Manutenção do decisum para que os atos processuais somente sejam anulados a partir do laudo de avaliação. Apresentação dos presentes embargos para defesa de meação que supre a ausência de intimação da penhora
. Ônus da sucumbência corretamente carreado ao banco embargado. Sentença mantida. Apelos desprovidos. (TJSP; AC 1055019-62.2023.8.26.0100; Ac. 17463673; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 19/12/2023; DJESP 24/01/2024; Pág. 2732)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS E PENHORA EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO/AGRAVADO.
Procedência do inconformismo. Possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome da cônjuge/companheira do executado/agravado. Artigo 790, IV, do Código de Processo Civil. A penhora pretendida poderá ser realizada, desde que haja a intimação do cônjuge sobre a constrição para viabilizar a defesa de seus direitos, momento em que poderá alegar alguma exceção aos efeitos do regime de bens adotado
. Hipótese de reforma da decisão hostilizada. Recurso provido, com observação. (TJSP; AI 2261010-27.2023.8.26.0000; Ac. 17422622; Jundiaí; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 07/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2260)

Desse modo, evidencia-se a ausência de nulidade quanto ao ato de penhora, porquanto a constrição pode recair sobre bem comum do devedor com um terceiro estranho à execução.

Por outro lado, conforme previsto no artigo 842, do CPC, procedida a penhora é imprescindível à intimação do cônjuge do devedor para que lhe seja oportunizada a defesa ao seu patrimônio (meação).

No caso, embora a intimação não tenha sido realizada, certo é que a apelante, esposa do devedor, teve ciência do ato de constrição, o que lhe permitiu manejar a presente demanda.

Saliento, inclusive, que competia a apelante ter veiculado todas as teses defensivas acerca do seu patrimônio, contudo, a optou por alegar, tão somente, a nulidade da penhora por ausência de prévia citação na execução para figurar no litisconsorte passiva, o que não é o caso como já fundamentado.

Assim, tendo ciência da constrição e exercido o seu direito de defesa, não vislumbro nenhum vício na penhora realizada, de modo que deve ser mantida.

Por fim, ressalto, tão somente, a necessidade de observância do artigo 843, do CPC caso o bem penhorado sofra medidas expropriatórias.

Tal circunstância não passou despercebida pelo Magistrado
a quo
que se manifestou em duas oportunidades indicando que o disposto no §1º, do artigo 843, do CPC será observado (fls. 264/265 e fls. 308).

Posto isto, divirjo do E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V I S T A

A
SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
26/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A
SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto de divergência.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Conforme relatou o

eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
“
trata-se de Apelação Cível interposta por VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE, eis que irresignada com a Sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos com objetivo de que seja declarada a nulidade da penhora realizada na ação de execução promovida por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.”

No respeitável voto de relatoria foi realizada a interpretação dos artigos 842 e 843, do Código de Processo Civil, concluindo-se por

dar provimento ao recurso e reformar a respeitável sentença “para declarar a nulidade da penhora do bem imóvel de propriedade da embargante, realizada nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042”.

Essa conclusão teve como base fático-jurídica

a

falta de intimação da apelante acerca

da penhora sobre imóvel que integra seu patrimônio, bem comum do casal, devido ao vínculo de

comunhão universal com o executado Sr. João Braz Bortolote.

O eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou o respeitável voto de relatoria e de igual modo

está dando provimento ao recurso e acolhendo integralmente o pleito deduzido nos embargos de terceiros para declarar a nulidade da penhora realizada nos autos da execução n. 0000240-05.2016.8.08.0042.

Já o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu respeitável voto para divergir, negando provimento ao recurso, com fundamentação que se resume nas seguintes premissas:

[...]

No curso da execução foi penhorado imóvel residencial matriculado no CRI sob o número 232, de titularidade de JOÃO BRAZ BORTOLOTE e outros.

A recorrente, casada com o executado em regime de comunhão universal de bens manejou os embargos de terceiros alegando a nulidade da penhora, em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário.

[...]

Ocorre que, no curso da demanda, como já narrado, procedeu-se a penhora de bem imóvel do seu cônjuge, o que, por força do regime de casamento – comunhão universal – a torna meeira.

A solução processual para esta situação está expressamente disciplinada nos artigos 842 e 843, do CPC que estabelece:

Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

__________

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Nota-se, portanto, que a penhora implica, tão somente, em intimação do cônjuge do executado, para que ele possa exercer a defesa da sua meação.

[...]

Desse modo, evidencia-se a ausência de nulidade quanto ao ato de penhora, porquanto a constrição pode recair sobre bem comum do devedor com um terceiro estranho à execução.

Por outro lado, conforme previsto no artigo 842, do CPC, procedida a penhora é imprescindível à intimação do cônjuge do devedor para que lhe seja oportunizada a defesa ao seu patrimônio (meação).

No caso, embora a intimação não tenha sido realizada, certo é que a apelante, esposa do devedor, teve ciência do ato de constrição, o que lhe permitiu manejar a presente demanda.

Saliento, inclusive, que competia a apelante ter veiculado todas as teses defensivas acerca do seu patrimônio, contudo, a optou por alegar, tão somente, a nulidade da penhora por ausência de prévia citação na execução para figurar no litisconsorte passiva, o que não é o caso como já fundamentado.

Assim, tendo ciência da constrição e exercido o seu direito de defesa, não vislumbro nenhum vício na penhora realizada, de modo que deve ser mantida.

Por fim, ressalto, tão somente, a necessidade de observância do artigo 843, do CPC caso o bem penhorado sofra medidas expropriatórias.

Tal circunstância não passou despercebida pelo Magistrado a quo que se manifestou em duas oportunidades indicando que o disposto no §1º, do artigo 843, do CPC será observado (fls. 264/265 e fls. 308).

Posto isto, divirjo do E. Relator para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

[...]

Denota-se que em ambos os posicionamentos foi apontado que faltou a intimação da penhora, esta realizada sobre imóvel comum da embargante e de seu cônjuge executado no processo n.
0000240-05.2016.8.08.0042.

Não se olvida que a penhora sobre o imóvel em questão é permitida, em interpretação sistemática dos artigos 842 e 843, do Código de Processo Civil, porque a exigência que deles se extrai é no sentido da necessidade de seja “intimado o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”, bem como de que seja preservada a cota parte no patrimônio daquele que não figura como executado e, ainda, reserva-se a “preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”.

Logo, sendo incontroversa a falta de intimação da embargante da penhora sobre o imóvel do qual é coproprietária, parece-me que a interpretação dos artigos 842 e 843, do Código de Processo Civil, não deve ser tão severa a ponto de se reconhecer nula a penhora, mas também não tão flexível como compreendido no respeitável posicionamento divergente, que afastou o reconhecimento da nulidade decorrente da falta daquela intimação prevista no artigo 842, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a meu sentir o caso em análise não justifica reconhecimento da nulidade da penhora, mas, apenas, a nulidade de atos posteriores inquinados pela falta da intimação dela, dado que a apelante (cônjuge do executado, meeira do patrimônio afetado com tal constrição judicial) deveria ter sido intimada na forma de que trata o artigo 842, do Código de Processo Civil, cuja implementação deflagra a oportunidade de defessa de seus direitos, inclusive para ulterior exercício do direito de preferência de que trata o referido artigo 843, do CPC.

Assim, estou propondo

um meio termo entre o entendimento firmado no respeitável voto de relatoria e o posicionamento adotado no voto divergente (proferido pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery).

Sobre a conclusão que aqui estou a propor, cito excerto de venerando aresto do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Pretensão de nulidade dos atos processuais realizados após a penhora realizada nos autos da demanda executiva. Ausência de intimação da cônjuge e coproprietária do imóvel constrito acerca da penhora realizada
. Sentença de procedência que decretou a nulidade dos atos posteriores ao laudo de avaliação. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento. Necessidade de intimação da embargante coproprietária acerca da penhora havida nos autos principais.
Expressa disposição constante do art. 842 do CPC. Nulidade bem reconhecida
. Manutenção do decisum para que os atos processuais somente sejam anulados a partir do laudo de avaliação. Apresentação dos presentes embargos para defesa de meação que supre a ausência de intimação da penhora. Ônus da sucumbência corretamente carreado ao banco embargado. Sentença mantida. Apelos desprovidos. (TJSP; AC 1055019-62.2023.8.26.0100; Ac. 17463673; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 19/12/2023; DJESP 24/01/2024; Pág. 2732)

Também acerca da nulidade de atos processuais subsequentes à falta da intimação da penhora, cito o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE.

1.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor, independentemente do regime de bens. Precedentes
. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 568/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.273/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 26-2-2024, data da publicação/fonte: DJe 1-3-2024).

P
osto isso, pedindo vênias ao eminente relator Desembargador Robson Luiz Albanez e ao eminente

Desembargador Fábio Brasil Nery, que inaugurou

a divergência,

dou parcial
provimento ao recurso para, reformando a respeitável sentença, julgar parcialmente procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro, e deste modo declaro a nulidade dos atos processuais realizados após a penhora - sobre o bem imóvel do qual a apelante é coproprietária - realizada nos autos da execução n.
0000240-05.2016.8.08.0042, devendo lá ser suprida a falta da intimação da embargante,

conforme determinação do artigo 842, do Código de Processo Civil
.

Considerando a solução aqui proposta, que implica em preservação da penhora, afigura-se presente a sucumbência recíproca, devendo cada parte responder pelas custas processuais na razão de 50% (cinquenta por cento) e também pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo, para cada uma delas, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Rememoro aos eminentes pares que estamos a examinar Apelação Cível interposta por
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE
, pela qual requer seja declarada a nulidade da penhora realizada na ação de execução promovida por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em desfavor de seu cônjuge João Braz Bortolote (e outros), com quem é casada sob o regime da comunhão universal de bens.

Para tanto, ressaltou que foi realizada penhora sem a citação de coproprietários do imóvel, tornando nulo o ato constritivo.

Proferi Voto para dar provimento ao recurso, declarando a nulidade da penhora realizada sobre o bem imóvel de propriedade da apelante, nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042, no que fui acompanhado pelo Des.Arthur José Neiva de Almeida.

Seguindo o julgamento, inaugurou divergência o Des. Fabio Brasil Nery, para negar provimento ao recurso, em suma, em vista de que a apelante teve ciência do ato de constrição, eis que esposa do devedor. Ciente da penhora, exerceu seu direito de defesa por meio dos embargos de terceiro, afastando assim a tese da nulidade da medida, mantendo-a.

Por fim, o Des. Dair José Bregunce de Oliveira, ao dar parcial provimento ao recurso, fundamentou-se na possibilidade de suprimento da intimação da embargante/apelante, conforme disposto no art.842 do CPC, preservando-se o ato constritivo e declarando a nulidade somente dos atos processuais realizados após a realização da penhora.

Pedi
retorno dos autos
e após reexame da questão, em atenção aos judiciosos Votos proferidos pelos mencionados pares,
reformulo meu Voto
para que seja consonante ao entendimento externado pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

A medida é adequada e possibilita, de igual modo,

que a coproprietária exerça seu direito de defesa, obtenha a garantia de sua quota parte e promova o direito de preferência disposto no artigo 843, §1º do CPC, prevalecendo, desse modo, o aproveitamento dos atos processuais e a célere solução da lide, sem prejuízo às partes.

Destaco em parte conclusões similares:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. DECISÃO CITRA PETITA RECONHECIDA. JUÍZO QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, § 3º, II, DO CPC/2015. 2.
PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DE CASAL COM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

ART. 674, § 2º, I. CPC. 3. BEM IMÓVEL QUE É DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DA ESPOSA MEEIRA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 842 /CPC. NULIDADE DO ATO, QUE PRESCINDE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, PELA POSSIBILIDADE DE RESGUARDO DA MEAÇÃO COM APLICAÇÃO DO ART. 843 /CPC. EQUIVALENTE À COTA PARTE DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO QUE RECAIRÁ SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO VERIFICADA
. 4. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO DEPOSITÁRIO DOS BENS (ART. 838, IV/15-655, IV/73).
MERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. IRREGULARIDADE SANÁVEL QUE NÃO ENSEJA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PENHORA.
REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (TJPR - 15ª C.Cível - 0001205-97.2017.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 23.10.2019)
(TJ-PR - APL: 00012059720178160050 PR 0001205-97.2017.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 23/10/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019)

Agravo de instrumento. Penhora de bem imóvel.
Ausência de intimação do cônjuge do executado. Imperfeição do ato de constrição. Inteligência do art. 842 CPC. Nulidade de todos os atos praticados em momento posterior à penhora lançada nos autos reconhecida.

Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2040355-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).

Deste modo,
concluo pela reformulação do entendimento, conforme externado
, para manter a penhora realizada, declarando a nulidade apenas dos atos subsequentes realizados na ação de execução nº0000240-05.2016.8.08.0042, de modo que seja realizada a intimação da embargante/apelante, conforme disposto no artigo 842 do CPC.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,

para declarar a nulidade dos atos posteriores à realização da penhora sobre o bem imóvel do qual é coproprietária a recorrente, nos autos da ação nº 0000240-05.2016.8.08.0042, preservado o ato constritivo realizado.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser proporcionais à metade para cada parte, além de honorários advocatícios sucumbenciais, para ambos, já fixado em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/04/2024

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fl. 308, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro manejados por Vera Lúcia de Souza Bortolote.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou primeiramente no sentido de dar provimento ao recurso, para “
declarar a nulidade da penhora do bem imóvel de propriedade da embargante, realizada nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042”
, sendo acompanhado por meu voto, na ocasião.

Após, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto inaugurando divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, sob a seguinte fundamentação:

“
A recorrente, casada com o executado em regime de comunhão universal de bens, manejou os embargos de terceiros alegando a nulidade da penhora, em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ao contrário do que defende a autora/apelante, a demanda executiva não versa sobre direito real imobiliário, trata-se, em verdade, de execução de dívida firmada em contrato.

Por tal razão a apelante não figura como litisconsorte passiva na demanda executiva, já que, não sendo ela devedora e em se tratando de direito obrigacional, a execução não lhe poderia ser voltada.

Ocorre que, no curso da demanda, como já narrado, procedeu-se a penhora de bem imóvel do seu cônjuge, o que, por força do regime de casamento – comunhão universal – a torna meeira.

A solução processual para esta situação está expressamente disciplinada nos artigos 842 e 843, do CPC que estabelece:

Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. [...]

Nota-se, portanto, que a penhora implica, tão somente, em intimação do cônjuge do executado, para que ele possa exercer a defesa da sua meação. [...]

Desse modo, evidencia-se a ausência de nulidade quanto ao ato de penhora, porquanto a constrição pode recair sobre bem comum do devedor com um terceiro estranho à execução.

Por outro lado, conforme previsto no artigo 842 do CPC, procedida a penhora é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor para que lhe seja oportunizada a defesa ao seu patrimônio (meação).

No caso, embora a intimação não tenha sido realizada, certo é que a apelante, esposa do devedor, teve ciência do ato de constrição, o que lhe permitiu manejar a presente demanda.

Saliento, inclusive, que competia à apelante ter veiculado todas as teses defensivas acerca do seu patrimônio, contudo, optou por alegar, tão somente, a nulidade da penhora por ausência de prévia citação na execução para figurar no litisconsorte passiva, o que não é o caso como já fundamentado.”

Na sequência, o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira proferiu voto no sentido de apresentar um terceiro posicionamento, intermediário entre os votos que lhe antecederam, como mencionou.

Sua conclusão foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso para
“
reformando a respeitável sentença, julgar parcialmente procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro, e, deste modo, declarar a nulidade dos atos processuais realizados após a penhora - sobre o bem imóvel do qual a apelante é coproprietária - realizada nos autos da execução n. 0000240-05.2016.8.08.0042, devendo lá ser suprida a falta da intimação da embargante, conforme determinação do artigo 842, do Código de Processo Civil
”
.

Após solicitação de retorno dos autos, o Eminente Relator reformulou seu voto para acompanhar o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, afirmando que “
A medida é adequada e possibilita, de igual modo, que a coproprietária exerça seu direito de defesa, obtenha a garantia de sua quota parte e promova o direito de preferência disposto no artigo 843, §1º do CPC, prevalecendo, desse modo, o aproveitamento dos atos processuais e a célere solução da lide, sem prejuízo às partes
”
.

Pedi vista dos autos e, após analisá-los, concluo que a posição defendida pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira é a que melhor se coaduna com o direito de defesa da Apelante. No mesmo sentido já decidiu a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE TERCEIRO – DÉBITOS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL – Obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem – Legitimidade processual do proprietário registrado na matrícula em ocupar o polo passivo de ação de cobrança de despesas condominiais – Desnecessária a inclusão do Embargante (promitente comprador) no polo passivo daquela ação – Válida a constrição – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Por se tratar de bem indivisível, torna-se cabível a penhora da integralidade do imóvel, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. Contudo, impõe-se a intimação da Embargante coproprietária (acerca da penhora), pois é cônjuge do Executado, conforme o disposto no artigo 842 daquele Código – Ausente a intimação da Embargante - RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO para declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes à penhora em razão da ausência de intimação da Embargante (coproprietária e cônjuge do Executado). (TJSP - AC: 10007860820218260223 SP 1000786-08.2021.8.26.0223, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 30/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim, minha conclusão é no sentido de reformular o voto proferido anteriormente e acompanhar integralmente o voto de divergência proferido pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, mantenho o meu voto.

*

kfm**

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000930-29.2019.8.08.0042

APTE:
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
A
pelação
C
ível interposta por
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE
, eis que irresignad
a
com a
S
entença
proferida nos autos dos

E
mbargos
de Terceiro
oposto
s
com objetivo
de que seja declarada
a nulidade da penhora
realizada na ação de execução promovida por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A
ação de execução de título extrajudicial
foi
manejada
pelo
Banco do Estado do Espírito Santo
em desfavor de seu cônjuge
João Braz Bortolote
(e outros).

Na mencionada lide, verifica-se a realização da penhora, seguida de referente impugnação, sob tese, dentre outras, de nulidade do ato constritivo por ausência de citação de coproprietários do imóvel, todavia não conhecida pelo juízo com fundamento no artigo 843 do CPC.

Da presente lide, depreende-se que
a embargante é casada com João Braz Bortolote sob regime de comunhão universal de bens,
sócio da empresa
executad
a.

Também de revela pelos documentos acostados à exordial que a embargante participou da renegociação da dívida, antes do ajuizamento da ação de execução pelo credor, no entanto,
explica que não foi incluída na lide e, por conseguinte, não foi citada ou intimada dos atos constritivos
realizados
, o que lhe causa prejuízo
.

Feita essa digressão, entendo
que
merece
modificação
a

S
entença
guerreada
.

Verifica-se que impugnação à penhora não foi conhecida pelo juízo com fundamento no artigo 843 do CPC,
apesar da alegação quanto à
ausência de citação de coproprietários do imóvel
e na sentença, apesar da ter havido menção
de realização de
intimação da cônjuge/embargante, nos termos do artigo 843 do CPC, não se verifica ter sido realizada ao tempo da efetivação da medida constritiva.

Nesse caminhar, destaco
em primeiro o disposto no artigo 842 do CPC:

Art. 842.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Seguindo,
a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de
realização
do ato em relação

a
o cônjuge do executado, quan
d
o
da
realização d
e
penhora, para que exerça seu direito de defesa e alegue as teses pertinentes à manutenção de seu direito de propriedade. Confira-se:

Execução. Contrato de mútuo. Penhora. Ausência de intimação da mulher do executado. Nulidade. Precedentes da Corte.

1.
Está assentado na jurisprudência da Corte que, tratando-se de penhora sobre bem imóvel, a "intimação do cônjuge é imprescindível, gerando a sua ausência nulidade pleno iure"
. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp n. 218.452/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 3/2/2000, DJ de 8/3/2000, p. 110.)

PROCESSO CIVIL. Execução. Penhora. Intimação do cônjuge do executado. Necessidade.
Intimação do marido que deve ser efetivada, não pela circunstancia de o bem ser próprio ou comum, mas sim pelas mesmas razões que se exige a outorga uxória na hipótese de alienações de bens imóveis na constância do casamento. Medida que proporciona ao cônjuge do executado a possibilidade de remição, ou mesmo de alegação de impenhorabilidade, ainda que não peça a exclusão da meação.
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2151761-88.2016.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016).

Agravo de instrumento. Penhora de bem imóvel.
Ausência de intimação do cônjuge do executado. Imperfeição do ato de constrição. Inteligência do art. 842 CPC. Nulidade de todos os atos praticados em momento posterior à penhora lançada nos autos reconhecida.
Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2040355-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).

Dessa forma, a meu ver,
necessária a declaração de nulidade do ato constritivo realizado sobre o bem descrito na exordial, modificando com isso a sentença combatida para que seja cancelada a restriç
ão
judicial realizada no imóvel objeto de penhora nos autos da execução do título extrajudicial, bem como para que seja regularizada a tramitação da lide.

Por todo o exposto,

conheço do recurso e dou-lhe provimento
para declarar a nulidade da penhora
do bem imóvel de propriedade da embargante,
realizada nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042
.

Considerando
o resultado alcançado, invertem-se os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000930-29.2019.8.08.0042

APTE:
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

Rememoro aos eminentes pares que estamos a examinar
A
pelação
C
ível
interposta por
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE
,
pela qual
requer seja declarada
a nulidade da penhora
realizada na ação de execução promovida por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em
desfavor de seu cônjuge
João Braz Bortolote
(e outros), com quem é casada sob o regime da comunhão universal de bens
.

Para tanto, ressaltou que foi realizada
penhora
sem a citação de
coproprietários do imóvel,
tornando nulo o
ato constritivo.

Proferi Voto para dar provimento ao recurso, declarando a nulidade da penhora realizada sobre o bem imóvel de propriedade da apelante, nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042, no que fui acompanhado pelo Des.Arthur José Neiva de Almeida.

Seguindo o julgamento, inaugurou divergência o Des. Fabio Brasil Nery, para negar provimento ao recurso, em suma, em vista de que a apelante teve ciência do ato de constrição, eis que esposa do devedor. Ciente da penhora, exerceu seu direito de defesa por meio dos embargos de terceiro, afastando assim a tese da nulidade da medida, mantendo-a.

Por fim, o Des. Dair José Bregunce de Oliveira, ao dar parcial provimento ao recurso, fundamentou-se na possibilidade de suprimento da intimação da embargante/apelante, conforme disposto no art.842 do CPC, preservando-se o ato constritivo e declarando a nulidade somente dos atos processuais realizados após a realização da penhora.

Pedi
retorno dos autos
e após reexame da questão, em atenção aos judiciosos Votos proferidos pelos mencionados pares,
reformulo meu Voto
para que seja consonante ao entendimento externado pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

A
medida é adequada e possibilita,
de igual modo,
que a coproprietária exerça seu direito de defesa,
obtenha
a garantia de sua quota parte e
promova
o direito de preferência
disposto no artigo 843, §1º do CPC,
prevalecendo, desse modo, o aproveitamento dos atos processuais e a célere solução da lide, sem prejuízo às partes
.

Destaco em parte conclusões similares:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. DECISÃO CITRA PETITA RECONHECIDA. JUÍZO QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, § 3º, II, DO CPC/2015. 2.
PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DE CASAL COM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.
ART. 674, § 2º, I. CPC. 3. BEM IMÓVEL QUE É DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DA ESPOSA MEEIRA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 842 /CPC. NULIDADE DO ATO, QUE PRESCINDE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, PELA POSSIBILIDADE DE RESGUARDO DA MEAÇÃO COM APLICAÇÃO DO ART. 843 /CPC. EQUIVALENTE À COTA PARTE DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO QUE RECAIRÁ SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO VERIFICADA
. 4. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO DEPOSITÁRIO DOS BENS (ART. 838, IV/15-655, IV/73).
MERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. IRREGULARIDADE SANÁVEL QUE NÃO ENSEJA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PENHORA.
REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (TJPR - 15ª C.Cível - 0001205-97.2017.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 23.10.2019)
(TJ-PR - APL: 00012059720178160050 PR 0001205-97.2017.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 23/10/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019)

Agravo de instrumento. Penhora de bem imóvel.
Ausência de intimação do cônjuge do executado. Imperfeição do ato de constrição. Inteligência do art. 842 CPC. Nulidade de todos os atos praticados em momento posterior à penhora lançada nos autos reconhecida.
Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2040355-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018).

Deste modo,
concluo pela reformulação do entendimento, conforme externado
, para manter a penhora realizada, declarando a nulidade apenas dos atos subsequentes realizados na ação de execução nº
0000240-05.2016.8.08.0042,
de modo que seja realizada a intimação da embargante/apelante, conforme disposto no artigo 842 do CPC.

Por todo o exposto,

conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento,

para declarar a nulidade
dos atos posteriores à realização da penhora sobre o bem imóvel do qual é coproprietária a recorrente,
nos autos
da ação
nº 0000240-05.2016.8.08.0042,
preservado o ato constritivo realizado
.

Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser
proporcionais à metade para cada parte, além de honorários advocatícios sucumbenciais, para ambos, já fixado em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000930-29.2019.8.08.0042

APELANTE: VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE
em razão da sentença de fls. 308 que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos de Terceiros.

Sobressai dos autos que o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou ação de execução nº 0000240-05.2016.8.08.0042 em face de EUCALIPTUS PRODUTOS DE MADEIRAS LTDA, JOÃO BRAZ BORTOLOTE e HELEMA EMILIA BORTOLOTI ALMEIDA, em razão de dívida oriunda do contrato de renegociação de operações de crédito nº 15-005510-00 em que os executados são devedores solidários.

No curso da execução foi penhorado imóvel residencial matriculado no CRI sob o número 232, de titularidade de JOÃO BRAZ BORTOLOTE e outros.

A recorrente, casada com o executado em regime de comunhão universal de bens manejou os embargos de terceiros alegando a nulidade da penhora, em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ao contrário do que defende a autora/apelante a demanda executiva não versa sobre direito real imobiliário, trata-se, em verdade, de execução de dívida firmada em contrato.

Por tal razão a apelante não figura como litisconsorte passiva na demanda executiva, já que, não sendo ela devedora e em se tratando de direito obrigacional, a execução não lhe poderia ser voltada.

Ocorre que, no curso da demanda, como já narrado, procedeu-se a penhora de bem imóvel do seu cônjuge, o que, por força do regime de casamento – comunhão universal – a torna meeira.

A solução processual para esta situação está expressamente disciplinada nos artigos 842 e 843, do CPC que estabelece:

Art. 842.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel,
será intimado
também o cônjuge do executado
, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

__________

Art. 843.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Nota-se, portanto, que a penhora implica, tão somente, em intimação do cônjuge do executado, para que ele possa exercer a defesa da sua meação.

A respeito do tema:

É verdade que a mera intimação do cônjuge não o torna parte. Se a execução é ajuizada apenas contra o marido, por óbvio, a esposa continua a ser ‘terceira’. A par disso, em tese, o cônjuge intimado passa a ter, segundo o entendimento prevalente, legitimidade para opor tanto embargos de terceiro quanto embargos à execução. (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 665. v. 3)

De igual modo se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE E COPROPRIETÁRIA ACERCA DA PENHORA REALIZADA SOBRE O IMÓVEL EM COMUM. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 842, do CPC, "recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens", portanto, havendo a comunicação patrimonial decorrente do regime de bens, é plenamente possível a penhora sobre o bem comum, desde que a cônjuge seja devidamente intimada
. (TJMS; AI 1422416-64.2023.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 04/03/2024; Pág. 222)

___________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE. 1.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor
, independentemente do regime de bens. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 568/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.909.273; Proc. 2018/0297534-4; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/03/2024)

__________________________

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Pretensão de nulidade dos atos processuais realizados após a penhora realizada nos autos da demanda executiva. Ausência de intimação da cônjuge e coproprietária do imóvel constrito acerca da penhora realizada. Sentença de procedência que decretou a nulidade dos atos posteriores ao laudo de avaliação
. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento. Necessidade de intimação da embargante coproprietária acerca da penhora havida nos autos principais. Expressa disposição constante do art. 842 do CPC. Nulidade bem reconhecida.
Manutenção do decisum para que os atos processuais somente sejam anulados a partir do laudo de avaliação. Apresentação dos presentes embargos para defesa de meação que supre a ausência de intimação da penhora
. Ônus da sucumbência corretamente carreado ao banco embargado. Sentença mantida. Apelos desprovidos. (TJSP; AC 1055019-62.2023.8.26.0100; Ac. 17463673; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 19/12/2023; DJESP 24/01/2024; Pág. 2732)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS E PENHORA EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO/AGRAVADO.
Procedência do inconformismo. Possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome da cônjuge/companheira do executado/agravado. Artigo 790, IV, do Código de Processo Civil. A penhora pretendida poderá ser realizada, desde que haja a intimação do cônjuge sobre a constrição para viabilizar a defesa de seus direitos, momento em que poderá alegar alguma exceção aos efeitos do regime de bens adotado
. Hipótese de reforma da decisão hostilizada. Recurso provido, com observação. (TJSP; AI 2261010-27.2023.8.26.0000; Ac. 17422622; Jundiaí; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 07/12/2023; DJESP 19/12/2023; Pág. 2260)

Desse modo, evidencia-se a ausência de nulidade quanto ao ato de penhora, porquanto a constrição pode recair sobre bem comum do devedor com um terceiro estranho à execução.

Por outro lado, conforme previsto no artigo 842, do CPC, procedida a penhora é imprescindível à intimação do cônjuge do devedor para que lhe seja oportunizada a defesa ao seu patrimônio (meação).

No caso, embora a intimação não tenha sido realizada, certo é que a apelante, esposa do devedor, teve ciência do ato de constrição, o que lhe permitiu manejar a presente demanda.

Saliento, inclusive, que competia a apelante ter veiculado todas as teses defensivas acerca do seu patrimônio, contudo, a optou por alegar, tão somente, a nulidade da penhora por ausência de prévia citação na execução para figurar no litisconsorte passiva, o que não é o caso como já fundamentado.

Assim, tendo ciência da constrição e exercido o seu direito de defesa, não vislumbro nenhum vício na penhora realizada, de modo que deve ser mantida.

Por fim, ressalto, tão somente, a necessidade de observância do artigo 843, do CPC caso o bem penhorado sofra medidas expropriatórias.

Tal circunstância não passou despercebida pelo Magistrado
a quo
que se manifestou em duas oportunidades indicando que o disposto no §1º, do artigo 843, do CPC será observado (fls. 264/265 e fls. 308).

Posto isto, divirjo do E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000930-29.2019.8.08.0042.

APELANTE: VERA LÚCIA DE SOUZA BORTOLOTE.

APELADO: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

V O T O

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Conforme relatou
o
eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez
“
t
rata-se de Apelação Cível interposta por VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE, eis que irresignada com a Sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos com objetivo de que seja declarada a nulidade da penhora realizada na ação de execução promovida por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.”

N
o
respeitável
voto de relatoria foi realizada a interpretação dos artigos 842 e 843, do Código de Processo Civil,
concluindo-se por
dar provimento ao recurso e reformar a respeitável sentença “para declarar a nulidade da penhora do bem imóvel de propriedade da embargante, realizada nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042”.

Essa conclusão
teve como base fático-jurídica
a
falta de intimação
da apelante acerca
da penhora sobre imóvel
que integra seu patrimônio,
bem comum
do casal
,
devido ao vínculo de
comunhão universal com o executado Sr. João Braz Bortolote.

O eminente Desembargador Arthur
José Neiva de Almeida
acompanhou o
respeitável
voto de relatoria e de igual modo
está dando provimento ao recurso e acolhendo integralmente o pleito deduzido nos embargos de terceiros para declarar a nulidade da penhora realizada nos autos da execução n.
0000240-05.2016.8.08.0042.

Já o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu respeitável voto para divergir, negando provimento ao recurso, com fundamentação que se resume nas seguintes premissas:

[...]

No curso da execução foi penhorado imóvel residencial matriculado no CRI sob o número 232, de titularidade de JOÃO BRAZ BORTOLOTE e outros.

A recorrente, casada com o executado em regime de comunhão universal de bens manejou os embargos de terceiros alegando a nulidade da penhora, em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário.

[...]

Ocorre que, no curso da demanda, como já narrado, procedeu-se a penhora de bem imóvel do seu cônjuge, o que, por força do regime de casamento – comunhão universal – a torna meeira.

A solução processual para esta situação está expressamente disciplinada nos artigos 842 e 843, do CPC que estabelece:

Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

__________

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Nota-se, portanto, que a penhora implica, tão somente, em intimação do cônjuge do executado, para que ele possa exercer a defesa da sua meação.

[...]

Desse modo, evidencia-se a ausência de nulidade quanto ao ato de penhora, porquanto a constrição pode recair sobre bem comum do devedor com um terceiro estranho à execução.

Por outro lado, conforme previsto no artigo 842, do CPC, procedida a penhora é imprescindível à intimação do cônjuge do devedor para que lhe seja oportunizada a defesa ao seu patrimônio (meação).

No caso, embora a intimação não tenha sido realizada, certo é que a apelante, esposa do devedor, teve ciência do ato de constrição, o que lhe permitiu manejar a presente demanda.

Saliento, inclusive, que competia a apelante ter veiculado todas as teses defensivas acerca do seu patrimônio, contudo, a optou por alegar, tão somente, a nulidade da penhora por ausência de prévia citação na execução para figurar no litisconsorte passiva, o que não é o caso como já fundamentado.

Assim, tendo ciência da constrição e exercido o seu direito de defesa, não vislumbro nenhum vício na penhora realizada, de modo que deve ser mantida.

Por fim, ressalto, tão somente, a necessidade de observância do artigo 843, do CPC caso o bem penhorado sofra medidas expropriatórias.

Tal circunstância não passou despercebida pelo Magistrado a quo que se manifestou em duas oportunidades indicando que o disposto no §1º, do artigo 843, do CPC será observado (fls. 264/265 e fls. 308).

Posto isto, divirjo do E. Relator para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

[...]

Denota-se que em ambos os posicionamentos foi apontado que faltou a intimação da penhora, esta realizada sobre imóvel comum da embargante e de seu cônjuge executado no processo n.
0000240-05.2016.8.08.0042.

Não se olvida que a penhora sobre o imóvel em questão é permitida, em interpretação sistemática dos artigos 842 e 843, do Código de Processo Civil, porque a exigência que deles se extrai é no sentido da necessidade de seja “intimado o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”, bem como de que seja preservada a cota parte no patrimônio daquele que não figura como executado e, ainda, reserva-se a “preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”.

Logo, sendo incontroversa a falta de intimação da embargante da penhora sobre o imóvel do qual é coproprietária, parece-me que a interpretação dos artigos 842 e 843, do Código de Processo Civil, não deve ser tão severa a ponto de se reconhecer nula a penhora, mas também não tão flexível como compreendido no respeitável posicionamento divergente, que afastou o reconhecimento da nulidade decorrente da falta daquela intimação prevista no artigo 842, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a meu sentir o caso em análise não justifica reconhecimento da nulidade da penhora, mas, apenas, a nulidade de atos posteriores inquinados pela falta da intimação dela, dado que a apelante (cônjuge do executado, meeira do patrimônio afetado com tal constrição judicial) deveria ter sido intimada na forma de que trata o artigo 842, do Código de Processo Civil, cuja implementação deflagra a oportunidade de defessa de seus direitos, inclusive para ulterior exercício do direito de preferência de que trata o referido artigo 843, do CPC.

A
ssim, estou propondo
um meio termo entre o entendimento firmado no
respeitável
voto de relatoria e o posicionamento adotado no voto divergente
(
proferido pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
).

Sobre
a conclusão
que aqui estou a propor,
cito excerto de venerando aresto do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Pretensão de nulidade dos atos processuais realizados após a penhora realizada nos autos da demanda executiva. Ausência de intimação da cônjuge e coproprietária do imóvel constrito acerca da penhora realizada
. Sentença de procedência que decretou a nulidade dos atos posteriores ao laudo de avaliação. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento. Necessidade de intimação da embargante coproprietária acerca da penhora havida nos autos principais.
Expressa disposição constante do art. 842 do CPC. Nulidade bem reconhecida
. Manutenção do decisum para que os atos processuais somente sejam anulados a partir do laudo de avaliação. Apresentação dos presentes embargos para defesa de meação que supre a ausência de intimação da penhora. Ônus da sucumbência corretamente carreado ao banco embargado. Sentença mantida. Apelos desprovidos. (TJSP; AC 1055019-62.2023.8.26.0100; Ac. 17463673; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 19/12/2023; DJESP 24/01/2024; Pág. 2732)

Também acerca da nulidade de atos processuais subsequentes à falta da intimação da penhora, cito o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NECESSIDADE. NULIDADE.

1.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor, independentemente do regime de bens. Precedentes
. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 568/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.273/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
26-2-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 1-3-2024).

P
osto isso,
pedindo vênias ao eminente
relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez e ao
eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery, que inaugurou

a divergência
,
dou
parcial

provimento ao recurso para,
reformando a respeitável sentença,

julgar parcialmente procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro,
e

deste modo declaro a nulidade dos atos processuais realizados após a penhora -
sobre o bem
imóvel do qual a apelante é coproprietária
-
realizada nos autos da
execução
n.
0000240-05.2016.8.08.0042,
devendo
lá ser suprida a falta d
a intimação da embargante,

conforme determinação do artigo 842, do Código de Processo Civil
.

Considerando
a solução aqui proposta
,
que implica em
preservação da penhora, afigura-se presente a
sucumb
ê
ncia
recíproca, devendo cada parte responder pelas custas processuais na razão de 50% (cinquenta por cento) e
também
pelo pagamento
d
e
honorários advocatícios
sucumbenciais que fixo, para cada uma delas, em
10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
.

É como voto.

V O T O

Após detida e minuciosa apreciação dos autos e dos votos já proferidos pelos eminentes pares, entendo, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto divergente do e. Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

É como voto.

Vitória/ES, 29 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocad
a

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000930-29.2019.8.08.0042

APELANTE: VERA LÚCIA DE SOUZA BORTOLOTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fl. 308, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro manejados por Vera Lúcia de Souza Bortolote.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou primeiramente no sentido de dar provimento ao recurso, para “
declarar a nulidade da penhora do bem imóvel de propriedade da embargante, realizada nos autos nº 0000240-05.2016.8.08.0042”
, sendo acompanhado por meu voto, na ocasião.

Após, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto inaugurando divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, sob a seguinte fundamentação:

“A recorrente, casada com o executado em regime de comunhão universal de bens, manejou os embargos de terceiros alegando a nulidade da penhora, em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário.

Ao contrário do que defende a autora/apelante, a demanda executiva não versa sobre direito real imobiliário, trata-se, em verdade, de execução de dívida firmada em contrato.

Por tal razão a apelante não figura como litisconsorte passiva na demanda executiva, já que, não sendo ela devedora e em se tratando de direito obrigacional, a execução não lhe poderia ser voltada.

Ocorre que, no curso da demanda, como já narrado, procedeu-se a penhora de bem imóvel do seu cônjuge, o que, por força do regime de casamento – comunhão universal – a torna meeira.

A solução processual para esta situação está expressamente disciplinada nos artigos 842 e 843, do CPC que estabelece:

Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. [...]

Nota-se, portanto, que a penhora implica, tão somente, em intimação do cônjuge do executado, para que ele possa exercer a defesa da sua meação. [...]

Desse modo, evidencia-se a ausência de nulidade quanto ao ato de penhora, porquanto a constrição pode recair sobre bem comum do devedor com um terceiro estranho à execução.

Por outro lado, conforme previsto no artigo 842 do CPC, procedida a penhora é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor para que lhe seja oportunizada a defesa ao seu patrimônio (meação).

No caso, embora a intimação não tenha sido realizada, certo é que a apelante, esposa do devedor, teve ciência do ato de constrição, o que lhe permitiu manejar a presente demanda.

Saliento, inclusive, que competia à apelante ter veiculado todas as teses defensivas acerca do seu patrimônio, contudo, optou por alegar, tão somente, a nulidade da penhora por ausência de prévia citação na execução para figurar no litisconsorte passiva, o que não é o caso como já fundamentado.”

Na sequência, o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira proferiu voto no sentido de apresentar um terceiro posicionamento, intermediário entre os votos que lhe antecederam, como mencionou.

Sua conclusão foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso para
“reformando a respeitável sentença, julgar parcialmente procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro, e, deste modo, declarar a nulidade dos atos processuais realizados após a penhora - sobre o bem imóvel do qual a apelante é coproprietária - realizada nos autos da execução n. 0000240-05.2016.8.08.0042, devendo lá ser suprida a falta da intimação da embargante, conforme determinação do artigo 842, do Código de Processo Civil
”.

Após solicitação de retorno dos autos, o Eminente Relator reformulou seu voto para acompanhar o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, afirmando que “
A medida é adequada e possibilita, de igual modo, que a coproprietária exerça seu direito de defesa, obtenha a garantia de sua quota parte e promova o direito de preferência disposto no artigo 843, §1º do CPC, prevalecendo, desse modo, o aproveitamento dos atos processuais e a célere solução da lide, sem prejuízo às partes
”.

Pedi vista dos autos e, após analisá-los, concluo que a posição defendida pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira é a que melhor se coaduna com o direito de defesa da Apelante. No mesmo sentido já decidiu a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE TERCEIRO – DÉBITOS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL – Obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem – Legitimidade processual do proprietário registrado na matrícula em ocupar o polo passivo de ação de cobrança de despesas condominiais – Desnecessária a inclusão do Embargante (promitente comprador) no polo passivo daquela ação – Válida a constrição – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Por se tratar de bem indivisível, torna-se cabível a penhora da integralidade do imóvel, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. Contudo, impõe-se a intimação da Embargante coproprietária (acerca da penhora), pois é cônjuge do Executado, conforme o disposto no artigo 842 daquele Código – Ausente a intimação da Embargante - RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO para declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes à penhora em razão da ausência de intimação da Embargante (coproprietária e cônjuge do Executado). (TJSP - AC: 10007860820218260223 SP 1000786-08.2021.8.26.0223, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 30/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim, minha conclusão é no sentido de reformular o voto proferido anteriormente e acompanhar integralmente o voto de divergência proferido pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É como voto.